Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-19.2021.8.11.0080
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001785-19.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Indenização por Dano Moral, Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO FERREIRA LIMA - CPF: 031.916.911-11 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), MANOEL MARIANO CARDOSO (APELADO), IZA LOPES DAS CHAGAS - CPF: 567.762.921-91 (APELADO), MANOEL MARIANO CARDOSO - CPF: 453.526.741-34 (APELADO), ORCILON DUARTE ALVES - CPF: 809.636.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM INTERDITO PROIBITÓRIO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA PELO LOCADOR PARA FORÇAR DESOCUPAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação possessória cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por locatário contra os proprietários do imóvel, que solicitaram o corte de água e energia para forçar a desocupação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção de serviços essenciais pelos locadores, água e energia elétrica, como forma de compelir a saída do locatário, caracteriza ato ilícito indenizável por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade na decisão de julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para a formação de sua convicção, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.

4. O corte de fornecimento de água e energia elétrica pelo locador, com o intuito de forçar a desocupação do imóvel, caracteriza exercício arbitrário das próprias razões e abuso de direito (art. 187, CC), sendo inadmissível a adoção de medidas coercitivas à margem do procedimento legal previsto na Lei do Inquilinato.

5. A privação de serviços essenciais como água e energia elétrica, especialmente em residência onde habitam crianças, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

6. Valor fixado em R$ 5.000,00, em patamar que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

7. A multa cominatória tem natureza coercitiva e não punitiva, não se prestando como instrumento de enriquecimento da parte contrária, sendo indevida quando não demonstrado o descumprimento deliberado da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção de serviços essenciais pelo locador, com a finalidade de compelir o locatário a desocupar o imóvel, configura exercício arbitrário das próprias razões e abuso de direito. 2. Tal conduta é ilícita e enseja o dever de indenizar por danos morais, sobretudo quando compromete direitos fundamentais de núcleo familiar com filhos menores.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 187; CPC/2015, arts. 370, 85, §2o, 86, parágrafo único; Lei no 8.245/91, arts. 47 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJSP, APL no 0029091-47.2009.8.26.0576, 19a Câm. Dir. Priv., j. 28.07.2014; TJSC, APL no 0016858-17.2013.8.24.0064, 6a Câm. Dir. Civil, j. 02.08.2022

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RODRIGO FERREIRA DE LIMA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que, nos autos da “ação de tutela de urgência antecipada de manutenção de posse com interdito proibitório c/c indenização por danos morais” (Número: 1001785-19.2021.8.11.0080), ajuizada em face de MANOEL MARIANO CARDOSO e IZA LOPES DAS CHAGAS, julgou improcedentes os pedidos formulados, revogando a tutela anteriormente concedida e condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça (cf. id. no 308252407).

O apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença em razão de violação ao art. 357 do CPC, uma vez que o juízo a quo teria delegado às partes o saneamento genérico do feito, limitando o contraditório e a ampla defesa, mesmo após a apresentação de rol de testemunhas destinado a comprovar o alegado dano moral. Afirma, ainda, que o magistrado não se ateve à aplicação das normas da Lei no 8.245/91 e do art. 187 do Código Civil, deixando de reconhecer o abuso de direito praticado pelos apelados ao interromperem serviços essenciais sem prévia ação judicial adequada.

No mérito, aduz que a relação estabelecida entre as partes é de natureza locatícia, devendo ter sido respeitados os arts. 47 e 57 da Lei do Inquilinato. Narra que, diante de desavença contratual, os apelados solicitaram ao DAE o corte do fornecimento de água do imóvel locado, seguido da interrupção de energia elétrica pela concessionária, como forma de compelir a desocupação do imóvel, em violação à legislação aplicável e em afronta ao princípio da boa-fé. Assevera que tal conduta configura exercício arbitrário das próprias razões e gerou graves prejuízos à sua família, composta por esposa e quatro filhos menores, privando-os de bens essenciais à subsistência e à higiene.

Alega que, embora tenha havido decisão liminar determinando a religação da energia elétrica em 24 horas, os apelados não cumpriram a ordem no prazo estabelecido, deixando de comprovar diligência efetiva junto à concessionária, circunstância que tornaria impositiva a multa cominatória de R$ 10.000,00 fixada nos autos. Sustenta que a religação somente ocorreu em 20/11/2021, após o prazo, de modo que deve ser reconhecido o descumprimento da decisão judicial.

Defende que a sentença foi omissa ao afastar a condenação em danos morais, não obstante a confissão dos apelados na contestação quanto ao desligamento dos serviços essenciais, restando caracterizado ato ilícito nos termos do art. 187 do Código Civil. Aduz que não se trata de mero dissabor, mas de violação a direitos fundamentais da personalidade, em razão do constrangimento e sofrimento impostos à sua família pela ausência de água e energia no imóvel.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando os apelados ao pagamento de indenização por danos morais, a serem arbitrados em R$ 15.000,00, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária, bem como ao pagamento da multa coercitiva fixada nos autos e do ônus sucumbencial no mesmo patamar

(cf. Id. no 308252407).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e requer o desprovimento do apelo (cf. Id. 308252409).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central diz respeito à caracterização de ato ilícito pelo corte de fornecimento de água e energia elétrica pelos locadores, com o intuito de forçar a desocupação do imóvel pelo locatário, e a consequente configuração de danos morais.

O recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da sentença por ausência de saneamento adequado do feito, não assiste razão ao apelante.

Embora o juízo tenha determinado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir, não há nulidade na decisão de julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para a formação de sua convicção.

O art. 370 do CPC confere ao juiz o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, a controvérsia central -
corte de serviços essenciais pelos locadores
- estava suficientemente demonstrada por prova documental, inclusive com confissão dos réus na contestação.

Portanto, rejeito a preliminar.

No mérito, independentemente da natureza jurídica da relação entre as partes -
se locação pura ou contrato misto de locação e prestação de serviços
- é incontroverso que o autor residia no imóvel dos réus com sua família, incluindo quatro filhos menores, e que os réus, por iniciativa própria, solicitaram o corte do fornecimento de água e, posteriormente, de energia elétrica.

O documento juntado aos autos (cf. id. 308250891) comprova que o corte de água foi solicitado com a justificativa expressa de que o "
proprietário quer que inquilino saia do imóvel e pediu o corte
", conforme bem comprovado na petição inicial (cf. id. n° 308250887, pág. 2).

Além disso, os próprios réus confessaram na contestação que "
com a preocupação de que o requerente fosse permanecer no imóvel por mais alguns meses e com isso poderia deixar contas de água e também de energia tendo em vista que enrolava todas as vezes que o requerido pedia para que fizesse a desocupação do imóvel este sempre arrumava uma desculpa
foi ai que o requerido resolveu interromper o fornecimento da água e da energia do imóvel
" (cf. id. 308252376 – grifo nosso).

Tal conduta configura evidente exercício arbitrário das próprias razões e abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, que dispõe: "
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
".

Mesmo que houvesse inadimplemento contratual por parte do autor, os réus deveriam utilizar os meios legais para reaver o imóvel, como a propositura de ação de despejo, e não privar o locatário e sua família, inclusive crianças, de serviços essenciais como água e energia elétrica.

A Lei do Inquilinato estabelece procedimentos específicos para a retomada do imóvel pelo locador, inclusive em caso de denúncia vazia de contrato por prazo indeterminado (Lei 8.245/91, art. 57), que exige notificação prévia com prazo de 30 dias para desocupação. Não há nos autos prova de notificação formal para desocupação, apenas uma suposta comunicação verbal.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o corte de serviços essenciais pelo locador, com o intuito de forçar a desocupação do imóvel, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais. Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Hipótese em que o proprietário de imóvel locado solicitou o desligamento da energia elétrica, conquanto estivesse sendo ocupado por inquilino, que ficou privado do serviço por quinze dias . Ilegitimidade passiva ad causam da concessionária no que tange à pretensão indenizatória, tendo em vista que agiu em estrita obediência às normas da ANEEL. Condenação apenas do senhorio, que solicitou o corte da energia no imóvel locado, ao pagamento de indenização em valor equivalente a dez salários mínimos. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Adequação tão somente do valor da indenização ao importe de R$ 5 .450,00, mantida no mais, a r. sentença, com observância do art. 12 da Lei 1.060/50 . Apelação e recurso adesivo improvidos.”

(TJ-SP - APL: 00290914720098260576 SP 0029091-47.2009.8 .26.0576, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 28/07/2014, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL QUE SOLICITOU À CONCESSIONÁRIA (CELESC) A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À SUA RESIDÊNCIA PARA FORÇAR A DESOCUPAÇÃO DOS POSSUIDORES . ABUSO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 . QUANTUM ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-SC - APL: 00168581720138240064, Relator.: Gustavo Henrique Aracheski, Data de Julgamento: 02/08/2022, Sexta Câmara de Direito Civil)

No caso em análise, é evidente que a privação de serviços essenciais como água e energia elétrica causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, especialmente considerando a presença de filhos menores na residência, conforme documentado nos autos (cf. id. 308250892, 308250893, 308250894, 308250895 e 308250896).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, entendo razoável fixá-la em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos precedentes acima citados.

Em relação ao pedido de aplicação da multa cominatória por descumprimento da ordem judicial de religação da energia elétrica, não obstante os argumentos do apelante, entendo que tal pretensão não merece acolhimento.

Embora tenha sido determinada a religação da energia elétrica no prazo de 24 horas, sob pena de multa fixa no valor de R$ 10.000,00, não há nos autos elementos suficientes que comprovem de forma inequívoca o descumprimento deliberado da ordem judicial.

A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e não punitiva, visando compelir o destinatário da ordem judicial ao seu cumprimento, não se prestando como instrumento de enriquecimento da parte contrária. Sua aplicação deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, ainda que tenha havido demora na religação da energia elétrica, não ficou demonstrado que os apelados tenham agido com resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial. Ademais, a finalidade da tutela de urgência -
garantir a permanência do autor no imóvel com acesso aos serviços essenciais
- foi prejudicada pela própria desocupação voluntária do imóvel pelo apelante, conforme ele mesmo informou nos autos.

Assim, considerando que a multa cominatória não possui caráter indenizatório, mas sim coercitivo, e que a tutela jurisdicional pretendida já foi alcançada com a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais, indefiro o pedido de aplicação da multa cominatória.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, deduzido o índice de correção monetária IPCA, e, a partir dessa data, passando a incidir a SELIC de forma única, por abranger tanto os juros quanto a atualização monetária.

Em razão da sucumbência, os apelados arcarão integralmente com as custas processuais e com os honorários advocatícios em favor do autor, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025